Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739474-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR RENAN CASTRO CAMPOS MOREIRA APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Arthur Renan Castro Campos Moreira (ID no 54526511) contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que julgou o pedido inicial improcedente (ID no 54526505, págs. 1-4). 2. Foi proferida decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 55385041). 3. Em 16/2/2024, foi certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação do apelante (ID no 55825291). Os autos, no entanto, permaneceram na Secretaria da Turma. 4. Em 29/2/2024, o apelante juntou documentos para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (IDs no 56315098 a no 56317218). 5. Apesar das razões apresentadas pelo apelante, não há motivos que autorizem a modificação da decisão proferida no ID no 55385041. Dessa forma, nada a prover quanto à gratuidade de justiça. 6. Concedo, contudo, novamente o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO